Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. TERMO FINAL PARA DESISTÊNCIA DE RECURSO. INÍCIO DA VOTAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DA PROVA DO DOLO OU CULPA GRAVE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. A desistência do recurso é ato unilateral que não depende da concordância das partes e pode ocorrer até o início da votação.
4. A condenação às penas da litigância de má-fé exige a comprovação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave, além das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
5. Recurso não provido.